Tribunal: TJPA
Processo: 0801502-04.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801502-04.2020.8.14.0024

APELANTE: ANTONIO JOSE TAVARES DA LUZ

APELADO: RENATO LIMBERGER, GUSTAVO FELLIPE LIMBERGER, JACKSON VINICIO LIMBERGER, CICERO SARTUNILIO, GUIDO WOLF, WILLIAN FERREIRA MACHADO, ATAIDES OLIVEIRA REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801502-04.2020.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTES: RENATO LIMBERGER, GUSTAVO FELLIPE LIMBERGER, JACKSON VINICIO LIMBERGER, CICERO SARTUNILIO e ATAIDES OLIVEIRA REZENDE.

ADVOGADO: JOSEANE BORGES LOIOLA - OAB/PA nº 17.803-B.

AGRAVADO: ANTONIO JOSÉ TAVARES DA LUZ.

ADVOGADO: MARIA ROSA FIGUEIRA DE SOUZA - OAB/PA nº 14.093.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação cível, em ação possessória, mantendo a sentença que reconheceu a posse do recorrido e determinou a reintegração na área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) possibilidade de julgamento monocrático da apelação pelo relator; e (ii) comprovação dos requisitos para o reconhecimento da posse do recorrido e da ocorrência de esbulho por parte dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático da apelação encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, sendo cabível quando a decisão recorrida estiver em dissonância com a jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores.

4. A interposição do agravo interno e seu julgamento pelo órgão colegiado sanam eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024).

5. No mérito, a posse anterior do recorrido restou devidamente comprovada por meio de contratos de aquisição dos direitos possessórios e documentação juntada ao processo de regularização fundiária, protocolado junto ao INCRA em 2006, antes dos agravantes.

6. A prova pericial demonstrou que os agravantes promoveram a ampliação irregular das áreas inicialmente requeridas nos seus processos de regularização fundiária, sobrepondo-se à área pertencente ao recorrido.

7. O esbulho possessório ficou caracterizado pelo ingresso indevido dos agravantes na área do recorrido, conforme demonstrado nos laudos técnicos e nos documentos apresentados, além dos requerimentos administrativos de cancelamento do georreferenciamento do recorrido formulados pelos agravantes junto ao INCRA.

8. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para o reconhecimento da posse e da ocorrência do esbulho, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o julgamento monocrático de apelação pelo relator quando a decisão recorrida divergir da jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores, sendo sanada eventual nulidade com o julgamento colegiado do agravo interno. Na ação possessória, a posse anterior e o esbulho devem ser demonstrados por meio de provas documentais e periciais que evidenciem a ocupação legítima e a invasão indevida da área litigiosa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801502-04.2020.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTES
:
RENATO LIMBERGER, GUSTAVO FELLIPE LIMBERGER, JACKSON VINICIO LIMBERGER, CICERO SARTUNILIO e ATAIDES OLIVEIRA REZENDE.

ADVOGADO:
JOSEANE BORGES LOIOLA - OAB/PA nº 17.803-B.

AGRAVADO:
ANTONIO JOSÉ TAVARES DA LUZ.

ADVOGADO:
MARIA ROSA FIGUEIRA DE SOUZA - OAB/PA nº 14.093.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO LIMBERGER, GUSTAVO FELLIPE LIMBERGER, JACKSON VINICIO LIMBERGER, CICERO SARTUNILIO e ATAIDES OLIVEIRA REZENDE,
em face de
ANTONIO JOSÉ TAVARES DA LUZ,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões, os agravantes defendem que decisão deve ser reformada, pois entendem que o recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, mas sim pelo colegiado.

No mérito, argumentam, em suma, que o agravado não conseguiu comprovar a posse anterior e o esbulho praticado pelos agravantes e que as provas a esse respeito seriam frágeis.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelação cível, em ação possessória, mantendo a sentença que reconheceu a posse do recorrido e determinou a reintegração na área litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) possibilidade de julgamento monocrático da apelação pelo relator; e (ii) comprovação dos requisitos para o reconhecimento da posse do recorrido e da ocorrência de esbulho por parte dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático da apelação encontra respaldo no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do Tribunal, sendo cabível quando a decisão recorrida estiver em dissonância com a jurisprudência dominante da Corte ou dos Tribunais Superiores.

4. A interposição do agravo interno e seu julgamento pelo órgão colegiado sanam eventual nulidade decorrente do julgamento monocrático, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024).

5. No mérito, a posse anterior do recorrido restou devidamente comprovada por meio de contratos de aquisição dos direitos possessórios e documentação juntada ao processo de regularização fundiária, protocolado junto ao INCRA em 2006, antes dos agravantes.

6. A prova pericial demonstrou que os agravantes promoveram a ampliação irregular das áreas inicialmente requeridas nos seus processos de regularização fundiária, sobrepondo-se à área pertencente ao recorrido.

7. O esbulho possessório ficou caracterizado pelo ingresso indevido dos agravantes na área do recorrido, conforme demonstrado nos laudos técnicos e nos documentos apresentados, além dos requerimentos administrativos de cancelamento do georreferenciamento do recorrido formulados pelos agravantes junto ao INCRA.

8. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para o reconhecimento da posse e da ocorrência do esbulho, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o julgamento monocrático de apelação pelo relator quando a decisão recorrida divergir da jurisprudência dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores, sendo sanada eventual nulidade com o julgamento colegiado do agravo interno. Na ação possessória, a posse anterior e o esbulho devem ser demonstrados por meio de provas documentais e periciais que evidenciem a ocupação legítima e a invasão indevida da área litigiosa."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Entendem os agravantes que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, conforme já antecipei, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

É que, conforme fiz constar na decisão agravada, estão presentes os requisitos do art. 561, do CPC.

De acordo com as provas acostadas aos autos, o Apelado adquiriu os direitos possessórios das Fazendas Samaúma I e Samaúma II de HALLAN BRUNO ABREU CASTELO BRANCO e ORLANDO PEREIRA DA SILVA, respectivamente, conforme contratos juntados às Ids 15091471 e 15091480, sendo que nos respectivos títulos de aquisição constam exatamente os limites/confrontações da área, que, a quando da aquisição, se encontravam georeferenciadas.

Há, ainda nos autos, documentos que demonstram a existência de requerimento de regularização fundiária sobre as áreas, protocolado junto ao INCRA em 09/02/2006.

Para melhor esclarecimento sobre a prova documental e, de forma a evitar tautologia desnecessária, transcrevo importante trecho da decisão agravada:

“Pois bem, não tendo havido mudança na situação fática, transcrevo parte das razões de decidir do
Agravo de Instrumento nº 0809312-05.2020.8.14.0000
, através do qual mantive a tutela antecipada concedida nos autos, bem como acrescento informações posteriores àquela análise:

1. Processo de regularização fundiária de terra pertencente a Renato Limberger

- Protocolado em 08/06/2009.

- Imóvel com área de
808,66 ha
,
cujo nome era “Agropecuária L e M”.

-

Às fls. ID 19276241 - Pág. 13 (autos da origem), consta o contrato de compra e venda da referida área, onde é possível inferir que
uma das confrontações / limites do terreno adquirido é o Rio Sumaúma (Sul da área).

- Às fls. ID 19276241 - Pág. 27, 19276266 - Pág. 04/06 (autos da origem), consta uma planta geométrica, os limites, confrontações e a descrição do perímetro da referida Fazenda, as quais foram elaboradas ao tempo de sua aquisição (janeiro/2003), sendo que todos estes documentos demonstram que a área adquirida não ultrapassa o limite, ao sul, concernente ao Rio Sumaúma.

1.1- CONCLUSÃO:
Resta patente que no processo de regularização fundiária intentado pelo Sr. Renato Limberger, constam documentos que permitem inferir que a área de propriedade do referido Recorrente não se confunde com a do Autor, tendo ficado demonstrado que o apelante adentrou em área pertencente ao recorrido (fls. ID 19274249 - Pág. 1 e ID 19274251 - Pág. 1 – autos da origem).

2. Processo de regularização fundiária do interessado Jackson Vinicio Limberger

- Protocolado em 08/06/2009.

- Imóvel denominado Fazenda São Pedro, com
813,08 ha
.

- Às fls. ID 19276277 - Pág. 8, consta o contrato de compra e venda da referida Fazenda, onde é possível inferir que
uma das confrontações / limites da área adquirida é o Rio Sumaúma (Sul da Fazenda São Pedro).

- Às fls. ID 19276277 - Pág. 12 e ID 19276287 - Pág. 1, consta uma planta geométrica, os limites, confrontações e a descrição do perímetro da referida Fazenda, as quais foram elaboradas ao tempo da aquisição da referida Fazenda São Pedro (fevereiro/2003), sendo que todos estes documentos demonstram que a área adquirida possui como limite, ao sul, o Rio Sumaúma.

- Posteriormente, durante o trâmite do processo de regularização fundiária no INCRA, foi juntado a este um
georreferenciamento realizado em dezembro/2010
, por um técnico do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Pará - CREA/PA,
tendo este ampliado, sem qualquer explicação, a área e o limite de confrontação da Fazenda São Pedro
, a qual passou a ter
850,3855 ha
, sendo que o limite ao Sul não mais seria o Rio Sumaúma, mas sim o Rio Novo.
Acrescente-se, ainda, que a vistoria de ocupação rural realizada pelo INCRA na Fazenda São Pedro não levou em conta as coordenadas constantes no negócio jurídico celebrado em fevereiro/2003 (fls. ID 19276277 - Pág. 08/09 – autos da origem) e que constou no requerimento de regularização às fls. ID 19276277 - Pág. 4 (autos da origem), mas sim a área identificada no georreferenciamento realizado em dezembro/2010, conforme se infere do documento de fls. ID 19277004 - Pág. 2 (autos da origem).

2.1- CONCLUSÃO:
Resta patente que durante o processo de regularização fundiária intentado pelo Sr. Jackson Vinicio Limberg, houve um acréscimo não explicado de área no equivalente a
37,3055 ha
, tendo havido a transposição do limite, ao Sul (Rio Sumaúma), concernente a Fazenda São Pedro, sendo que tal sobreposição ocorreu, exatamente, em área pertencente ao apelado, conforme se infere da análise dos documentos de fls. ID 19267768 - Pág. 4, ID 19276277 - Pág. 8, ID 19274249 - Pág. 1, 19274251 - Pág. 1, 19276277 - Pág. 11/12 e 19277004 - Pág. 08/10 (autos da origem).

3. Processo de regularização fundiária de terra pertencente a Gustavo Fellipe

-
Protocolado em 28/12/2011.

- Em novembro/2003, o Sr. Renato Limberger, pai de Gustavo Fellipe Limberger teria comprado do Sr. Manoel Aquino dos Santos Filho Imóvel um imóvel de
2500 ha
(cujos limites/confrontações e localização precisa
não são
conhecidos). Em
dezembro/2009
, o Sr. Renato Limberger doou ao seu filho Gustavo Limberger, uma área equivalente a
830,00 ha
(que seria uma parte desmembrada da área adquirida em novembro/2003, conclusão esta obtida por meio dos documentos de fls. ID 3658978 - Pág. 4 e ID 3658980 - Pág. 1), todavia, os limites/confrontações e localização precisa do imóvel doado
não constaram
no contrato
de doação.

- Às fls. ID 19278480 - Pág. 1 e ID 19278480 - Pág. 3, consta uma planta geométrica, os limites, confrontações e a descrição do perímetro da área que,
em tese,
é a mesma que foi doada ao Sr. Gustavo Fellipe Limberger, a qual é denominada de Fazenda Aliança. Contudo, nos referidos documentos
(elaborados em dezembro/2010),
a área pertencente ao Sr. Gustavo não era mais de
830 ha
, mas sim de
862,9119 ha
, bem como ultrapassaria o Rio Sumaúma (
adentraria em área pertencente ao Autor e objeto do presente litígio
) e teria como limite, ao sul, o Rio Novo.

3.1- CONCLUSÃO:
No ano de 2003, o Sr. Renato Limberger comprou uma área extensa de
2500 ha
, todavia,
não há prova nos autos que demonstre o seu respectivo limite/confrontações de terra e localização precisa,
não se sabendo, pois, de fato, a área exata que foi adquirida
. Vale dizer, ainda, que a doação e o respectivo georreferenciamento da Fazenda Aliança ocorreram, respectivamente, no ano de 2009 e 2010, período posterior à aquisição da Fazenda Sumaúma pelo Autor (ano de 2006). Dito isto, as provas produzidas demonstram, de fato, que o Recorrente sobrepôs indevidamente área pertencente ao Autor.

4. Processo de regularização fundiária de Cicero Sartunilio:

- Protocolado em 12/11/2010

- Observa-se do Formulário de Requerimento de Regularização Fundiária (ID 15091506 – pág 7)
que a área ali declarada foi de 600,00 ha (seiscentos hectares)
, sem informações sobre os limites/confrontações e sobre a localização precisa.
Ocorre que no Laudo de Vistoria da Ocupação Rural, realizada em 20/11/2012, foi apontada a área vistoriada como sendo de 1.020,8288 ha
(ID 15091507 – pág 01), tendo havido um acréscimo não explicado, portanto, de 420,8288 ha.

4.1. CONCLUSÃO
: Após o requerimento de regularização fundiária houve acréscimo de área não explicado.

5. Documentos juntados por Ataides Oliveira Rezende

- Instrumento Particular de Compromisso de Transferência da Cessão de Direito da Posse de Imóvel Rural e Benfeitorias, no qual figura como cedente Paulo Silva e como cessionários Ataídes de Oliveira Rezende e Willian Ferreira Machado, formalizado em 18/06/2010. No documento em questão não há nem a dimensão da área cedida, nem referências sobre os limites/confrontações aos fundos, sendo apenas mencionado que esse limite/confrontação específico estaria “a definir pelo INCRA”.

5.1. CONCLUSÃO
: O apelante não conseguiu demonstrar a área que ocupa.

Importante, ainda, destacar as respostas a quesitos, constantes no laudo pericial juntado aos autos:

Quesitos do requerente:

a. É possível determinar ancianidade (quem entrou primeiro com o pedido); quando?

Resposta: Sim. Em 09 de fevereiro de 2006 foram protocolados junto à Superintendência do INCRA em Santarém (SR-30), dois requerimentos de certificação de Georreferenciamento das fazendas SUMAUMA I (ID-19268502) requerente HALLAN BRUNO ABREU CASTELO BRANCO e SUMAUMA II (ID-19271804) requerente ORLANDO PEREIRA DA SILVA. Os requerimentos foram recepcionados pela servidora do INCRA Suzete Queiroz Picanço. Em agosto de 2010 foi contratado pelos requeridos o Sr. EDSON MARIANO DA SILVA Técnico em Agrimensura, para realizar serviço de georreferenciamento em suas posses, conforme nota explicativa encaminha ao INCRA (ID-20082526). De acordo com o documento, o serviço foi entregue ao INCRA em novembro de 2010.
Está claro, portanto, que os ocupantes antecessores da posse hoje reivindicada pelo demandante, entraram com requerimento para certificar o Georreferenciamento da área objeto desta lide, Quatro anos e nove meses antes dos demandados.

c. É possível verificar alteração dos tamanhos das áreas nos mapas juntados no processo de Regularização Fundiária, protocolo SR-30, autuação: 08.06.2009, SR.20/STM 54501.0011897/2009, em nome de RENATO LIMBERGER.

Resposta: Sim. No processo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 54501.001897/2009-13 autuação: 08.06.2009 da SR.30/STM em nome de RENATO LIMBERGER consta um Contrato Particular de Compromisso de Transferência da Cessão de Direito de Posse de Imóvel Rural e benfeitorias em nome de JOSE ASSUNÇÃO e ALICE CASARIM ASSUNÇÃO, que foi apresentado como documento comprobatório de posse. Neste contrato (ID-19276241 Pg.13) consta que a posse de terras em Processo de Regularização Fundiária, possui
808.66 ha
(oitocentos e oito ponto sessenta e seis hectares) e confrontações descritas da seguinte forma: NORTE: Rod-Transgarimpeira, SUL: Rio Sumaúma, LESTE: Catarina do Arroz e OESTE: Jackson Vinício. No ID-19276241, Pg.27, consta mapa de localização confirmando a área do imóvel em
808.66 ha
(oitocentos e oito ponto sessenta e seis hectares). No ID-19276266 Pg. 04, consta uma planta topográfica que confere com a área e confrontações descritas no contrato de transferência de cessão supracitado. Já no ID-19276266, Pg.19 consta um segundo REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA de nº SR-30/STM-SRFA/ 56427.002827/2011-62, também em nome de RENATO LIMBERGER, porém com área de
876.9856 há
(oitocentos e setenta e seis hectares noventa e oito ares e cinquenta e seis centiares) e no ID-19276266) – Croqui de Acesso, pg. 2 (INCRA fls.13), as confrontações descritas da seguinte forma: NORTE: Rod-Transgarimpeira, SUL: Rio Novo, LESTE: Zé Antonio, OESTE: João Paraguaio. No ID-20082494- Contestação, pg. 1, foi juntado um Contrato Particular de Transferência de Direitos de Possessórios de Propriedade em nome de Manuel Aquino dos Santos Filho e Renato Limberger, de uma área com
2.500,0 ha
(Dois mil e quinhentos hectares); No ID-20082495, pg. 1, foi apresentado um mapa de uma área com
876,9856 ha
(Oitocentos e setenta e seis hectares, noventa e oito ares e cinquenta e seis centiares), com confrontações NORTE: Rod-Transgarimpeira, SUL: Rio Novo, LESTE: Fazenda Boa Esperança – Denilton Gaurin de Souza, OESTE: Fazenda Aliança – Gustavo Felipe Limberger.

HOUVE PORTANTO uma ALTERAÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA e LIMITES no decorrer do processo de regularização fundiária, o Georreferenciamento apresenta, coordenadas, azimutes, distancias e confrontações citadas no Mapa e no Memorial descritivo, divergente das informações referidas no Contrato de compra e venda.

d. É possível verificar alteração dos tamanhos das áreas nos mapas juntados no processo de Regularização Fundiária, protocolo sr30, autuação: 08.06.2009, SR.20/STM 54501.001902/2009- 98, em nome de JACKSON VINICIO LIMBEGER

Resposta: Sim. No processo de Regularização Fundiária nº 54501.001902/2009-98,
autuação: 08.06.2009 da SR.30/STM em nome de JACKSON VINICIO LIMBEGER, consta um contrato particular de compromisso de transferência da cessão de direito de posse de imóvel rural e benfeitorias, que foi apresentado como documento comprobatório de posse. Neste contrato (ID-19276277 Pg.08) consta que a posse de terras em processo de regularização fundiária, possui
813.08 ha
(oitocentos e treze ponto zero oito) e confrontações descritas da seguinte forma: NORTE: RodTransgarimpeira SUL: Rio Sumaúma LESTE: Renato Limberger OESTE: Dirceu Biolchi. No ID-19276277 Pg.11 consta mapa de localização confirmando a área do imóvel em
813.08 ha
(oitocentos e treze ponto zero oito). No ID-19276277 Pg. 12 consta uma planta topográfica que confere com a área e confrontações descritas no contrato de transferência de cessão supracitado, porém essa possui a observação “SEM EFEITO “escrita à mão. No ID-19276287 Pg.01 consta o memorial descritivo da área que também possui a observação “SEM EFEITO” e mais uma vez a área do imóvel é estabelecia em
813.08 ha
(oitocentos e treze ponto zero oito). Consta um segundo requerimento de regularização fundiária (ID-19276287 Pg.6), de nº SR-30/STM-SRFA/ 56427.002825/2011-73 também em nome de JACKSON VINICIO LIMBEGER, porem com área de
850.3855 ha
(oitocentos e cinquentas hectares trinta e oito ares e cinquenta e cinco centiares). No ID-19277004 o LAUDO DE VISTORIA DA OCUPAÇÃO RURAL realizado pelo INCRA em 21 de novembro de 2012, a Planta Topográfica e o Memorial Descritivo contém em seu quadro de área do imóvel o total de
850.3855 ha
(oitocentos e cinquentas hectares trinta e oito ares e cinquenta e cinco centiares). HOUVE PORTANTO uma ALTERAÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA e LIMITES no decorrer do processo de regularização fundiária, o Georreferenciamento contem divergências em relação às informações de confrontações presentes no Contrato de compra e venda, (Clausula I (primeira), - ID-19276277, pg 8 (INCRA, fls. 6).

e. É possível verificar alteração dos tamanhos das áreas nos mapas juntados no do processo de Regularização Fundiária Sumaúma, protocolo SR-30, autuação: 08.06.2009, SR.20/STM 56427.002826/2011-18, em nome de GUSTAVO FELLIPE LIMBERGER e nos outros.

Resposta: Sim. No processo de Regularização Fundiária nº 56427.002826/2011-18, autuação: 05.01.2012 da SR.30/STM em nome de GUSTAVO FELLIPE LIMBERGER, consta um contrato particular de compromisso de transferência da cessão de direitos de possessórios de imóvel rural, que foi apresentado como documento comprobatório de posse, distinto do que foi apresentado pelo seu pai RENATO LIMBERGER. Neste contrato (ID-19278458 Pg.15) e Contrato de Doação (ID-19278458 Pg.17), consta que a doação de posse de terras em processo de regularização fundiária, possui
830,00 há
(oitocentos e trinta hectares). No ID-19278459 Pg. 1 consta mapa de localização em desacordo com o Contrato de Doação, com área do imóvel em
862.9119 ha
(oitocentos e sessenta e dois hectares e noventa e um ares e dezenove centiares). HOUVE, PORTANTO uma ALTERAÇÃO DO TAMANHO DA ÁREA e LIMITES no decorrer do processo de regularização fundiária.

f. O objeto confere com o tamanho das áreas solicitadas nos documentos apresentados nos pedidos de Regularização Fundiária.

Resposta: Quanto aos pedidos de regularização efetuados pelo Autor ou seus antecessores, há coerência entre o tamanho das áreas requeridas e a documentação comprobatória de posse apresentada. Quanto aos pedidos efetuados pelos Requeridos, facilmente se verifica nos autos uma discrepância entre a documentação comprobatória de posse e as peças técnicas que refletem o formato e dimensão da área.

g. Confirmar o posicionamento e dimensionamento dos marcos encravado, (CONFIRMAR A AMARRAÇÃO) para estabelecer se confere com o objeto do processo;

Resposta: Em diligencia, coletamos coordenadas nos vértices da área da lide sendo possível afirmar que a área visitada CONFERE COM A AREA OBJETO DO PROCESSO, sobretudo em seu posicionamento e sua dimensão. Quanto aos serviços de georreferenciamento realizados pelo AUTOR ou seus antecessores, este confere com os marcos e amarrações, e se encontram em acordo com documentos (ID- 19267768, Contrato pg. 4) quanto
in loco
, (Figura 2) e relatório técnico conforme ID-19268502. Quanto aos serviços de georreferenciamento realizados pelos Requeridos, verificou-se divergência entre este e os documentos (ID-19276241 - Contrato Pg.13), (ID- 19276266, Requerimento - Pg.19) e no ID-20082494- Contestação, pg. 1 – Novo Contrato), quanto
in loco
, pois não foram localizados no local nenhum marco nos vértices do georreferenciamento informados na planta e memorial.

2. IN LOCO – PERICIA EM CAMPO a. Identificar se existem benfeitorias, marco ou qualquer meio que comprovem a posse do autor, anterior ao processo.

Resposta: Sim. Durante a diligencia, encontramos marcos encravado inclusive com a plaqueta de identificação. O marco B1Q-M-131 (Figura 2) foi implantado pelo Responsável Técnico Maximino Potulski em seu serviço de georreferenciamento protocolado no INCRA em 09 de fevereiro de 2006 realizado para HALLAN BRUNO ABREU CASTELO BRANCO (ID-192668502) e ORLANDO PEREIRA DA SILVA (ID-19271804)

Quesitos dos requeridos

4 –
Aprecie o ilustre perito os títulos definitivos dos imóveis em nome dos Requeridos;

Resposta: consta no ID-19278444 o TÍTULO DE DOMINIO SOB CONDIÇÕES RESOLUTIVAS Nº-PA002835 outorgado à
JACKSON VINICIO LIMBERGER,
emitido em 05 de agosto de 2014 pelo MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – MDA, através do PROGRAMA TERRA LEGAL, com área total de
850,3855 ha
(oitocentos e cinquenta hectares, trinta e oito ares e cinquenta e cinco centiares), propriedade denominada FAZENDA SÃO PEDRO com as seguintes confrontações: ao Norte-Rodovia Transgarimpeira; ao Sul-Rio Novo; a LesteGustavo Filipe Limberger e a Oeste- Cicero Saturnilio. No campo localização da área no Titulo, consta o município de Itaituba estado do Pará, na Gleba Sumaúma pertencente ao INCRA/UNIÃO. Na cláusula segunda do referido Título, ao tratar da destinação do imóvel, tem-se que o mesmo é destinado à [...]
exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira e/ou outra modalidade de exploração similar,[...].
Na cláusula terceira parágrafo primeiro consta que
[...] o OUTORGADO está obrigado a não promover o desmatamento irregular em área de preservação permanente ou reserva legal, cujo descumprimento será apurado em procedimento que assegure a ampla defesa e o contraditório.
O Título foi emitido através do processo administrativo nº 54501.001902/2009-98 autuado em 08 de junho de 2009 pala Superintendência do INCRA – SR-30 em Santarém. Na apreciação realizada neste processo, identificamos que na folha 10 (dez) (ID- 19276277 Pg.12) foi juntada uma planta topográfica cuja confrontação ao sul é com o Rio Sumaúma (Figura 8) a mesma possui uma observação escrita a caneta com o termo “SEM EFEITO”. Logo em seguida na folha 11(onze) do mesmo processo (ID 19276287 Pg.01) foi juntado o memorial descritivo correspondente à planta topográfica supracitada e, de igual modo, o mesmo descreve que a confrontação ao sul é com o Rio Sumaúma, (Figura 9) e o referido memorial, também possui observação escrita a caneta com o termo “SEM EFEITO”. No ID- 19277004 nas páginas 8, 9 e 10, temos o Mapa de localização com autuação (folha 29), um documento técnico tipo croqui contendo as confrontações, porém sem assinatura do técnico responsável, sem autuação na parte superior e, memorial descritivo autuado (folha 30). Nestas peças técnicas (Figura 10) consta que a confrontação SUL é com o RIO NOVO diferenciando-se das peças técnicas autuadas inicialmente, que possuem a confrontação SUL com o rio SUMAUMA. Apesar da mudança da confrontação ao SUL de um conjunto de peças técnicas para o outro, a diferença no quantitativo da área atribuída ao imóvel é de apenas 37,30 ha (trinta e sete hectare, trinta ares e zero centiare), isso se dá em função do formato da poligonal que se apresenta no segundo conjunto de peças técnicas, mais estreita formando um retângulo irregular com 950,9549m ao norte confrontando com a Transgarimpeira, enquanto na peça inicial, a distancia ao norte confrontando com a Transgarimpeira é de 1.670,66m.

(todos os destaques constam no original)”

Como se pode perceber, as provas produzidas nos autos, restou devidamente comprovada a posse do agravado, que, quando adquiriu a área em questão, esta já se encontrava georeferenciada, cujos marcos e amarrações foram localizados a quando da perícia, diferente dos requeridos.

Há, ainda, comprovação, que o agravado solicitou a regularização junto ao INCRA em data anterior às solicitações dos agravantes, o que, mais uma vez, vem demonstrar a sua posse anterior.

Em relação ao esbulho também não há o que se discutir, diante da demonstração que os agravantes se sobrepuseram à área ocupada pelo agravado, notadamente, no trecho entre os rios Samaúma e Novo. Compreendo, também, que os pedidos de cancelamento do geoferenciamento do autor/apelado, formalizado pelos requeridos diretamente ao INCRA, é documento que, igualmente, comprova o esbulho.

Ademais, o registro do imóvel Fazenda São Pedro, em favor do Agravante Jackson Limberger (fls. ID 3659145 - Pág. 1 e ID 19275254 - Pág. 1 – autos da origem) não se trata de documento com presunção absoluta de veracidade, nos termos do que já decidiu o C. STJ no AREsp 888195 / PI, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, publicado no DJe 28/02/2020, bem como de que a existência de projeto de manejo florestal na área não poder servir para fins de perpetuação de ocupação que, consoante todo o exposto anteriormente, se mostrou irregular/indevida.

Desta forma, restam plenamente preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025